Tribunal: TJSP
Processo: 2291022-24.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
R 168, DE 31 DE AGOSTO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE PEDRANÓPOLIS, CUJO TEXTO RESULTOU DA SUPRESSÃO, PELA CÂMARA DE VEREADORES, DO ART. 4o DO RESPECTIVO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 13/2023, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO – EMENDA SUPRESSIVA VETADA PELO CHEFE DO EXECUTIVO – VETO AFASTADO PELO LEGISLATIVO – PROJETO DE LEI PROMULGADO PELO CHEFE DO LEGISLATIVO COM A SUPRESSÃO OPERADA PELA EMENDA LEGISLATIVA – NORMA QUE "DISPÕE SOBRE A ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS EFETIVOS E/OU TEMPORÁRIOS DE ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, AOS VALORES DOS PISOS SALARIAIS NACIONAIS DE QUE TRATA A LEI FEDERAL No 7.498, DE 25 DE JUNHO DE 1986, ALTERADA PELA LEI FEDERAL No 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS" – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO E ÀS REGRAS QUE DISCIPLINAM O PROCESSO LEGISLATIVO.
AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – EMENDA SUPRESSIVA APRESENTADA EM PROJETO DE LEI PROPOSTO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE, NESTE ASPECTO.
AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – EMENDA PARLAMENTAR SUPRESSIVA QUE DESFIGUROU O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR – CRIAÇÃO DE DESPESA NÃO PREVISTA EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS QUE DISCIPLINAM O PROCESSO LEGISLATIVO, DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 61, § 1o, II, 'A' E 'C', E 63, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ART. 24, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA.
AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA QUE CRIA DESPESA OBRIGATÓRIA – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE NÃO FOI ACOMPANHADO DE ESTIMATIVA DO SEU IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO – VIOLAÇÃO AO ART. 113, DO ADCT – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM RESSALVA.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2291022-24.2023.8.26.0000; Relator (a): Nuevo Campos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Nuevo Campos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/06/2024

Data de publicação:

14/06/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 168, DE 31 DE AGOSTO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE PEDRANÓPOLIS, CUJO TEXTO RESULTOU DA SUPRESSÃO, PELA CÂMARA DE VEREADORES, DO ART. 4o DO RESPECTIVO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 13/2023, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO – EMENDA SUPRESSIVA VETADA PELO CHEFE DO EXECUTIVO – VETO AFASTADO PELO LEGISLATIVO – PROJETO DE LEI PROMULGADO PELO CHEFE DO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 168, DE 31 DE AGOSTO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE PEDRANÓPOLIS, CUJO TEXTO RESULTOU DA SUPRESSÃO, PELA CÂMARA DE VEREADORES, DO ART. 4o DO RESPECTIVO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 13/2023, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO – EMENDA SUPRESSIVA VETADA PELO CHEFE DO EXECUTIVO – VETO AFASTADO PELO LEGISLATIVO – PROJETO DE LEI PROMULGADO PELO CHEFE DO LEGISLATIVO COM A SUPRESSÃO OPERADA PELA EMENDA LEGISLATIVA – NORMA QUE "DISPÕE SOBRE A ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS EFETIVOS E/OU TEMPORÁRIOS DE ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, AOS VALORES DOS PISOS SALARIAIS NACIONAIS DE QUE TRATA A LEI FEDERAL No 7.498, DE 25 DE JUNHO DE 1986, ALTERADA PELA LEI FEDERAL No 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS" – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO E ÀS REGRAS QUE DISCIPLINAM O PROCESSO LEGISLATIVO.
AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – EMENDA SUPRESSIVA APRESENTADA EM PROJETO DE LEI PROPOSTO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE, NESTE ASPECTO.
AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – EMENDA PARLAMENTAR SUPRESSIVA QUE DESFIGUROU O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR – CRIAÇÃO DE DESPESA NÃO PREVISTA EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS QUE DISCIPLINAM O PROCESSO LEGISLATIVO, DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 61, § 1o, II, 'A' E 'C', E 63, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ART. 24, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA.
AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA QUE CRIA DESPESA OBRIGATÓRIA – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE NÃO FOI ACOMPANHADO DE ESTIMATIVA DO SEU IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO – VIOLAÇÃO AO ART. 113, DO ADCT – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM RESSALVA.